Tribunal: TJSP
Processo: 0019391-49.2010.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0019391-49.2010.8.26.0564/50000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é embargante INSTITUTO
METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, é embargado SEBASTIANA
CRISTINA BESSA PEDROSA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0019391-49.2010.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No: 45187
EDEC.No: 0019391-49.2010.8.26.0564-50000
COMARCA: São Bernardo do Campo
EBTE. : Instituto Metodista de Ensino Superior
EBDA. : Sebastiana Cristina Bessa Pedrosa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão
Inocorrência

Matéria
suficientemente
esclarecida Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pela exequente
contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
Os embargos são tempestivos.
2. A embargante alega que o acórdão embargado foi
omisso em sua fundamentação, pois teria deixado considerar que não
houve desídia sua a ensejar a prescrição intercorrente, pugnando pelo
prequestionamento dos arts. 6o, 240, §1o, e 927 do Código Civil.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos
de declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado,
desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente:
obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do CPC/2015). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão
ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-SP, STJ, 2a T., rel.
Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão assim examinou o tema recursal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0019391-49.2010.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo
3
“2. A permanência dos autos em arquivo por tempo
indeterminado não é viável.
Não obstante a execução deva ser feita no interesse do
credor, não se pode sujeitar o executado a uma execução eterna, pois a
suspensão, além de não se cuidar de um fim em si mesma, há de se
observar a razoável duração do processo, nos termos do inciso LXXVIII,
do art. 5o da CF.
'(...) suspensão é uma situação jurídica provisória e
temporária, durante a qual o processo (embora pendente, sem deixar de
existir) detém o seu curso e entra em vida latente, não sendo possível, pois,
suspensão indeterminada' (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Execução
Civil, São Paulo: Malheiros, 2007, 7a ed., p. 141).
A Súmula 150 do STF preceitua que 'prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação'.
O novo CPC trouxe tratamento específico ao fenômeno
jurídico da prescrição intercorrente (cf. art. 921), porém tal regra não se
aplica ao caso em exame, pois o transcurso do prazo prescricional teria
ocorrido anteriormente à entrada da vigência da nova legislação.
Diante da divergência jurisprudencial quanto ao tema,
o Superior Tribunal de Justiça instaurou o incidente de assunção de
competência no Recurso Especial 1.604.412/SC, cujo julgamento resultou
na fixação das seguintes teses acerca da prescrição intercorrente:
'1.1 Incide a prescrição intercorrente, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência
do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0019391-49.2010.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo
4
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se
pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de
prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum
fato impeditivo à incidência da prescrição.' (cf. IAC no REsp. no
1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j.
27-6-2018).
Após amplo debate entre os Ministros da Segunda
Seção, ficou rejeitado o anterior entendimento pela exigência da intimação
prévia da parte a dar andamento ao feito para início da contagem do
prazo prescricional.
E a jurisprudência desta Corte vem aplicando o
entendimento da Corte Superior, especialmente em observância ao art.
926 e 927, III, do CPC/2015:
'PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ausência de bens penhoráveis do devedor. Arquivamento dos autos
durante lapso temporal superior a cinco (05) anos - prazo de prescrição
do direito material. Prescrição intercorrente consagrada na hipótese.
Aplicação do entendimento consolidado no Incidente de Assunção de
Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC. Recurso desprovido.'
(cf. Apel. no 0001952-81.2008.8.26.0568, 28a Câmara de Direito Privado,
j. 14-8-2018).
No caso dos autos, o prazo prescricional aplicável à
cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular [instrumento particular de confissão de dívidas (cf. fls. 19-21)]
é de cinco anos (cf. art. 206, §5o, I, do CC/2002).
Como os autos desta execução ficaram arquivados de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0019391-49.2010.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo
5
outubro de 2011 a agosto de 2018, quando foram desarquivados a pedido
da exequente [petição protocolada em 02-7-2018 (cf. fl. 49)], houve tempo
suficiente para o transcurso do prazo anual de suspensão pela falta bens
penhoráveis (na forma da primeira tese do IAC) e do prazo quinquenal de
prescrição intercorrente.
Fica, assim, mantida a extinção da execução (cf. art.
924, V, do CPC/2015).”.
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão
a ser sanada. A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
A matéria foi suficientemente esclarecida com a solução
das questões jurídicas discutidas e os argumentos reiterados pela
embargante não têm o condão de infirmar as razões de decidir, não
estando o aresto embargado em desacordo com o previsto no art. 489, § 1o,
do CPC/2015.
Decidiu o STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embargos de Declaração Cível no 0019391-49.2010.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo
6
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados.” [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
08-6-2016].
O que a embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
Destaque-se que a oposição reiterada de embargos
declaratórios com nítido caráter protelatório pode ensejar a aplicação
da multa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator